Tribunal: STF
Processo: ARE 1535195
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Valquiria Lopes Vicente Valentim e outro(A/S) em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. AGRAVO DO INSS PROVIDO. - No tocante à correção monetária, deverá ser observado o disposto na Lei n.° 11.960/2009, consoante a Repercussão Geral no RE n.° 870.947, em 16.04.2015, Rei. Mm. Luiz Fux. - Desse modo, até que seja proferida decisão no Recurso Extraordinário n.° 870.947 é de rigor a aplicação da Lei n.° 11.960/2009 na correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. - Cabível a incidência de juros de mora entre a data da homologação da conta dc liquidação e a data da expedição do precatório. - O v. Acórdão condenou a autarquia federal ao pagamento de 10% do valor das diferenças apuradas até a data da prolação da sentença, de acordo com a Súmula n.° 111 do Superior Tribunal de Justiça, sendo este o entendimento pacífico desta E. Turma. Como se vê, os honorários foram aplicados de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e pacificado nesta E. Sétima Turma, tendo sido observados os critérios de valoração estampados na lei processual civil em razão do sucumbimento judicial. - Agravo Legal da parte autora desprovido. - Agravo Legal do INSS provido.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, II e XXXVI, 62, §1º, I, “b”, e 100 da Lei Maior. Argumenta-se, em síntese, a inaplicabilidade da Lei 11.960/09 para as causas previdenciárias e a não observância das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4357 e 4425.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Na espécie, o órgão julgador, acolhendo os argumentos do executado, ora agravado, aplicou o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) como indexador da correção monetária ao fundamento de que “até que seja proferida decisão no Recurso Extraordinário n.° 870.947 é de rigor a aplicação da Lei n.° 11.960/2009 na correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”.



    Entretanto, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão impugnado, quanto à correção monetária, NÃO está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firme no sentido da inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de atualização. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1372596 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.06.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em consonância com o Tema 810 da Repercussão Geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente